Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700365-55.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS RECORRIDO: SHEILA SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO. DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EM ATÉ DUAS HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular da autora e a de fornecedora da associação ré fixa a topografia do litígio nos domínios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019). 2. A autora relatou que teve o veículo furtado e lhe foi negada a cobertura do sinistro em razão da comunicação no dia seguinte ao fato, que foi constatado durante a noite. 3. O equilíbrio contratual pressupõe prestações e contraprestações, em uma relação de adequada proporção. Ao determinar a comunicação do sinistro em até duas horas (ID 71062466, cláusula 25.1), a associação colocou a associada em franca desvantagem, desestabilizando o sinalagma contratual e violando o seu objetivo social que é “oferecer amparo aos veículos (...) e assemelhados de seus associados” (ID 71062464, pág. 1). 4. Nesse contexto, a estipulação de obrigação de comunicação em até duas horas revela-se, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (at. 51, IV e parágrafo 1o. II e III), abusiva e vulneradora da equidade contratual e, bem por isso, merece a intervenção do judiciário para afastar sua aplicação. 5. Inexistindo indícios de prova de que a autora agiu de forma maliciosa, merece prestígio a sentença que condenou a associação de proteção veicular a indenizar à autora o valor correspondente a 100% da Tabela FIPE, descontada a participação no sinistro de 10%. 6. Nesse sentido: Acórdão 1941109, 0702981-46.2024.8.07.0002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; Acórdão 1762691, 0702857-76.2023.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. A ré/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de especificar qual prazo não seria abusivo, já que considerou abusiva a cláusula contratual que estabeleceu o prazo de duas horas para comunicação do sinistro. Lembrou que a autora comunicou o fato após quase 24h do furto do veículo e, por isso, foi negada a cobertura. 2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório, considerou abusiva a cláusula contratual e concluiu que “[i]nexistindo indícios de prova de que a autora agiu de forma maliciosa, merece prestígio a sentença que condenou a associação de proteção veicular a indenizar à autora o valor correspondente a 100% da Tabela FIPE, descontada a participação no sinistro de 10%”. (grifei) 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado ao desconsiderar a natureza jurídica da associação e intervir na autonomia privada, violou o princípio da legalidade e o direito à livre iniciativa associativa, fundamentos previstos no art. 5o, incisos II e XVII, além do art. 170, § único, todos da Constituição Federal. Assevera que as avenças anuídas no Termo de Adesão devem ser obedecidas, devendo prevalecer a vontade das partes no momento da pactuação. Sustenta a existência de repercussão. Contrarrazões apresentadas. Preparo apresentado ao ID 74643062. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para rever o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável em sede de análise do apelo extremo, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA. CARÁTER ABUSIVO. 1. Alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas. Súmulas n. 454 e 279 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 690.895, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 19.19.2012)." Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal